Tribunal: TJDFT
Processo: 0047734-94.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047734-94.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LEIDA MARTINS COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE 42,72% (JANEIRO/89 – PLANO VERÃO) E 84,32% (MARÇO/90 – PLANO COLLOR I). JUROS DE MORA. TERMO . CITAÇÃO. A QUO SENTENÇA MANTIDA. 1. O Banco do Brasil S.A explora atividade típica da iniciativa privada ao administrar contas de caderneta de poupança, de modo que não se submete à regra da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, mas sim à prescrição vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil antigo. 2. Na correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança impõe a aplicação dos percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação do Plano "Verão" (janeiro/89 - 42,72%) e Plano “Collor I” (março 1990-84,34%). 3. Havendo nos autos extratos que demonstram saldo positivo nas contas poupança em janeiro de 1989 e março de 1990 e que faziam aniversário na primeira quinzena do mês, deve ser julgado procedente o pedido de correção monetária em relação ao período do Plano Verão (janeiro de 1989) e ao Plano Collor I (março de 1990). 4. Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Prescrição rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, § 10o, inciso III do antigo Código Civil (artigo 206, § 3o, inciso III do novo Código Civil), defendendo ser de cinco anos o prazo prescricional para pretensão para haver juros ou quaisquer outras prestações acessórias pagáveis anualmente, ou em períodos mais curtos; b) artigos 3o e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 393 do Código Civil, argumentando não possuir legitimidade passiva para integrar a lide, nem responsabilidade por reparação de danos, pois os recursos financeiros das contas poupanças, tratadas nos autos, foram transferidos para o Banco Central, a quem coube sua gestão, a partir de 15/3/1990, com a edição da Lei 8.024/90. Colaciona, nesse aspecto, julgados do STJ tratando do tema; c) artigo 1o, parágrafo único da Lei 6.899/81, expondo que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, e que os juros de mora são incabíveis, pois o réu ainda não descumpriu determinação judicial; d) artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, sustentando que os rendimentos dos depósitos, decorrentes da correção monetária e aos juros não foram incorporados ao patrimônio da autora; e) artigos 322 e 323, ambos do Código Civil, e 485, inciso VI do Código de Processo Civil, asseverando que os lançamentos realizados na conta poupança, não impugnados à época, presumem-se quitados. Apresenta julgado do STJ, discutindo a matéria. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à apontada violação ao artigo 178, § 10o, inciso III do antigo Código Civil (artigo 206, § 3o, inciso III do novo Código Civil), registre-se que o STJ, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1107201/DF e 1151503/SP, paradigmas do Tema 300 daquela Corte Superior, assentou que “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”. Em relação às indicadas afrontas aos artigos 3o e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 393 do Código Civil, registre-se que o STJ, na oportunidade do julgamento do REsp 1107201/DF, paradigma do Tema 299 daquela Corte Superior, assentou que “A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio”. No que se refere à citada violação ao artigo 1o, parágrafo único da Lei 6.899/81, observa-se que a Corte Superior, quando do julgamento do REsp 1361800/SP, paradigma do Tema 685, assentou que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, nesse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil. Isso porque, ao assentar que “comprovado nos autos que a Autora possuía saldo na conta poupança com data base na primeira quinzena do mês, agiu com acerto a MM. Juiz ao condenar o Banco a pagar o valor correspondente a quo à diferença entre o montante pago à época a título de correção monetária sobre o saldo da conta e o valor efetivamente devido em janeiro de 1989 e março de 1990.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não dá azo ao seguimento do recurso especial quanto à apontada violação aos artigos 322 e 323, ambos do Código Civil, e 485, inciso VI do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1723844/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006